Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712456-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALICE PROPAGANDA LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CALICE PROPAGANDA LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0706139-94.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte ora agravante. Peço vênia ao Juízo de origem para utilizar, como parte deste, o relatório do decisum ora recorrido: O autor relatou que está a participar de processo licitatório promovido pela parte requerida, que tem por objeto a contratação de uma agência de propaganda para a prestação de serviço de publicidade. Disse que o certame é composto por várias fases, dentre elas a fase de entrega de proposta técnica, de caráter eliminatório, sendo eliminados os licitantes que, nessa fase, não obtenham nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos. Informou que a comissão de licitação atribuiu nota 68,81 à proposta técnica por ele apresentada, sem, todavia, apresentar, por escrito, as razões que fundamentaram as notas a ele atribuídas, bem como deixando de motivar a atribuição de notas que geram diferença superior a 20% entre pontuações máximas e mínimas atribuídas a alguns quesitos, o que, no seu entender, violaria tanto o edital como a legislação de regência. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão do processo licitatório em comento, ressaltando que a sessão de abertura das propostas de preço teria sido designada para o dia 19.5.2020, às 9h00. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência, com a declaração de nulidade da fase de análise das propostas técnicas, em razão dos supostos vícios acima descritos, determinando-se “que seja realizada nova e hígida etapa de apresentação das propostas técnicas dos licitantes. Instruiu a inicial com farta documentação. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Em suas recursais, a parte agravante, além de reiterar os argumentos expostos no relatório acima transcrito, assevera que a decisão ora combatida não pode prosperar, pois a entidade licitante ao não divulgar as justificativas das pontuações atribuídas aos participantes do certame desrespeita as leis regentes do procedimento licitatório em comento, gerando, assim, a nulidade do julgamento das propostas técnicas. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Ao fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para suspensão imediata da Licitação Fechada LF 002/2019. No mérito, a reforma da decisão ora impugnada. Preparo recolhido em ID. 16125723. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID. 16124783): CALICE PROPAGANDA LTDA - ME ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, objetivando a declaração de nulidade da fase de julgamento das propostas técnicas apresentadas na Licitação Fechada – LF 002/2019 promovida pela parte requerida, em razão de suposta violação ao disposto no artigo 6o, VII, e art. 11, § 4o, todos da Lei 12.232/2010 e dos itens 12.3.6 e 19.2.5 do edital que rege o referido certame. O autor relatou que está a participar de processo licitatório promovido pela parte requerida, que tem por objeto a contratação de uma agência de propaganda para a prestação de serviço de publicidade. Disse que o certame é composto por várias fases, dentre elas a fase de entrega de proposta técnica, de caráter eliminatório, sendo eliminados os licitantes que, nessa fase, não obtenham nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos. Informou que a comissão de licitação atribuiu nota 68,81 à proposta técnica por ele apresentada, sem, todavia, apresentar, por escrito, as razões que fundamentaram as notas a ele atribuídas, bem como deixando de motivar a atribuição de notas que geram diferença superior a 20% entre pontuações máximas e mínimas atribuídas a alguns quesitos, o que, no seu entender, violaria tanto o edital como a legislação de regência. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão do processo licitatório em comento, ressaltando que a sessão de abertura das propostas de preço teria sido designada para o dia 19.5.2020, às 9h00. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência, com a declaração de nulidade da fase de análise das propostas técnicas, em razão dos supostos vícios acima descritos, determinando-se “que seja realizada nova e hígida etapa de apresentação das propostas técnicas dos licitantes”. Instruiu a inicial com farta documentação. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. Na espécie, temos que a Lei n.o 12.232, de 29 de abril de 2010, estabelece normas gerais para a licitação e contratação, pela Administração Pública, de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, estabelecendo, portanto, regramento para o certame em apreço. Embora o autor alegue que o artigo 11, § 4o, da Lei 12.232/2010, teria sido violado pela parte ré, ao menos no presente momento processual, não é o que se verifica. Isso porque, da leitura do artigo 11, § 4o, IV, da Lei 12.232/2010, observa-se que, quando do encerramento da fase de julgamento das propostas técnicas, o destinatário das planilhas com as pontuações e justificativa escrita das razões que fundamentaram cada caso, não é o licitante, mas sim a comissão permanente ou a comissão especial de licitação. Mesmo raciocínio se aplica em relação ao inciso VI do § 4o desse mesmo dispositivo legal, que também aponta a comissão permanente ou especial como destinatária das planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que a fundamentaram em cada caso. A alegada violação ao disposto no item 19.2.5 do edital, ao menos no presente momento processual, também não se verifica. Isso porque, a exemplo do disposto no regramento legal acima descrito, o destinatário das planilhas contendo as pontuações e das razões que fundamentaram cada caso não é o licitante, mas sim a Comissão Permanente de Licitação. Com base nessas planilhas e documentos, segundo item 19.3, cabe a Comissão Permanente de Licitação convocar os licitantes, elaborando planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada proposta técnica (item 19.3, “d”), proclamando, posteriormente, o resultado, com a indicação dos proponentes classificados e dos desclassificados, em ordem decrescente de pontuação (item 19.3, “g”). Veja-se que a apresentação dessas razões escritas tem por base formar o convencimento da Comissão Permanente de Licitação de que de que a Comissão que a precedeu teria atribuído pontuação condizente dentro dos parâmetros previstos no edital e não diretamente os licitantes. Ora, por certo que o procedimento licitatório deve adotar critérios objetivos de julgamento, o que, ao menos num juízo perfunctório, restou observado pelo réu. Ocorre que a propaganda e a publicidade não surtem, indistintamente, efeito homogêneo em todos os públicos, sendo natural que agradem de maior maneira a determinadas pessoas que a outras. A ata de julgamento de ID 63328082, em análise perfunctória típica desta fase processual, a meu sentir, cumpriu o estabelecido no item 19.3, “g”, do edital, tendo apresentado, em ordem crescente, as propostas técnicas classificadas, com seus respectivos “conceitos”, bem como as que não atingiram a pontuação mínima para tanto, também com seus respectivos “conceitos”, que seriam as frases sugeridas pelos licitantes para a realização da propaganda. Houve, portanto, o pleno atendimento à legislação de regência, ao disposto no edital que rege o certame, bem como se observou o Princípio da Publicidade, revelando-se o “conceito” proposto por todos os licitantes, com as respectivas notas a eles atribuídas, não havendo, dessa forma, a probabilidade do alegado direito do autor, de modo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Frise-se, ainda, que o art. 11, § 4o, VII, dispõe que na realização de sessão pública para a apuração do resultado geral das propostas técnicas, deve-se adotar como procedimento, dentre outros, a elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta técnica, não havendo lá qualquer menção ao dever de divulgar as razões escritas apresentadas pela Comissão que antecedeu a Comissão Permanente. No caso, pela farta documentação que o autor juntou aos autos, é de se observar que o referido dispositivo legal, aparentemente, também restou efetivamente cumprido, tendo o autor juntado diversas planilhas, contendo essas pontuações. No que se refere à alegada violação ao disposto no artigo 6o, VII, da Lei 12.232/2010, entendo que melhor sorte não assiste à parte autora. Isso porque, o regramento ali disposto diz respeito à correção de diferença existente à pontuação genericamente atribuída a cada quesito do edital e não à nota atribuída a cada um dos licitantes. Ora, não fosse assim, a nenhum licitante poderia ser atribuída nota inferior a 20% da atribuída ao licitante com a maior nota, com o que não é de se concordar, dado que, se assim não o fosse, o legislador teria criado direito subjetivo à nota mínima. Da leitura do documento de ID 63328082 observa-se, por exemplo, que foi atribuída nota 0,00 (zero) a alguns licitantes, em relação ao invólucro 1, o que não seria possível caso prevalecesse a tese de necessidade de reequilíbrio sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação fosse superior a 20%. Ressalte-se que um dos objetivos do processo licitatório é selecionar a proposta mais vantajosa à Administração, o que certamente poderia ser frustrado, caso o Legislador impusesse à Administração o dever de atribuir nota mínima ao licitante, independentemente dos resultados por ele apresentados. Com base nessas considerações, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do último comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa maneira, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. (...) É imperiosa a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito. (Acórdão n.1133510, 07157621920188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRADORA DE SHOPPING. REFORMA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RISCO AOS FREQUENTADORES. SUSPENSÃO DAS OBRAS NA PARTE COMUM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1132895, 07096633320188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24HX24H. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a ausência dos pressupostos acima referidos, o indeferimento da medida se impõe. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1132653, 07138646820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, a parte agravante, destaca, em síntese, que não foram observadas a transparência e objetividade quanto ao julgamento das propostas, de acordo com as exigências previstas no edital. O saudoso mestre Hely Lopes Meireles assim lecionava: Classificação das propostas é a ordenação das ofertas pelas conveniências que apresentam para o serviço público, colocando-se em primeiro lugar a mais vantajosa, segundo os termos do edital. Proposta mais vantajosa é a que melhor atende ao interesse da Administração, aquela que melhor servir aos objetivos da licitação, dentro do critério de julgamento estabelecido no edital ou convite. As vantagens da proposta serão aferidas em cada licitação segundo o fator ou fatores predominantes indicados no edital, de acordo com os fins almejados pela Administração. Em certas licitações prepondera o interesse econômico, noutras o técnico, e noutras, ainda, conjugam-se a técnica e o preço.(...) A licitação de menor preço é a comum; os demais tipos atendem a casos especiais da Administração. (...) Na licitação de melhor técnica o que Administração pretende é a obra, o serviço, o equipamento ou o material mais eficiente, mais durável, mais aperfeiçoado, mais rápido, mais rentável, mais adequado, enfim, aos objetivos de determinado empreendimento ou programa administrativo. Em face desses objetivos, é lícito à Administração dar prevalência a outros fatores sobre o preço, porque nem sempre se pode obter a melhor técnica pelo melhor preço. O vencedor será, portanto, o proponente que apresentar a melhor técnica, dentro das especificações e do preço negociado pela Administração. (Direito Administrativo Brasileiro, 26a edição, Malheiros Editores, pág. 286) Por seu turno, Marçal Justen Filho assim preconiza: Lei insiste na vedação à contratação direta de serviços de publicidade e divulgação. Trata-se de um equívoco, acerca do qual já se teceram comentários por ocasião da análise dos arts. 1° e 2°. O problema reside na impossibilidade de julgamento objetivo nessa área. A grande evidencia reside em que, sendo obrigatória a licitação, o critério decisivo de seleção acaba sendo a "criatividade", a qual envolve avaliação meramente subjetiva. No final das contas, o critério de seleção continua a ser a subjetividade e a preferência da Administração Pública. Como já afirmado, melhor seria promover a contratação direta, obrigado a Administração a justificar suas escolhas. Muito pior é a atual situação, em que a escolha (subjetiva, em última análise) é exteriorizadas como produto de um julgamento objetivo. A vedação a contratações diretas nesse caso é um grande exemplo de como boas intenções produzem, muitas vezes, péssimas soluções legislativas. (in. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Dialética, 2000. p. 290) Da análise dos autos, não se constata, ao menos neste Juízo de cognição sumária, que a “Licitação Fechada LF 002/2019” (ID. 63328061 – autos principais) realizada pela CAESB esteja inquinada de ilegalidade ou, ainda, que o certame não tenha atentado para os princípios administrativos próprios deste tipo de procedimento. A Lei no 12.232/2010, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados, prevê: Art. 11. Os invólucros com as propostas técnicas e de preços serão entregues à comissão permanente ou especial na data, local e horário determinados no instrumento convocatório. § 1o Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar da sessão de recebimento e abertura dos invólucros com as propostas técnicas e de preços. § 2o Os invólucros padronizados com a via não identificada do plano de comunicação publicitária só serão recebidos pela comissão permanente ou especial se não apresentarem marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento capaz de identificar a licitante. § 3o A comissão permanente ou especial não lançará nenhum código, sinal ou marca nos invólucros padronizados nem nos documentos que compõem a via não identificada do plano de comunicação publicitária. § 4o O processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao seguinte procedimento: I - abertura dos 2 (dois) invólucros com a via não identificada do plano de comunicação e com as informações de que trata o art. 8o desta Lei, em sessão pública, pela comissão permanente ou especial; II - encaminhamento das propostas técnicas à subcomissão técnica para análise e julgamento; III - análise individualizada e julgamento do plano de comunicação publicitária, desclassificando-se as que desatenderem as exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório, observado o disposto no inciso XIV do art. 6o desta Lei; IV - elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação publicitária e encaminhamento à comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso; V - análise individualizada e julgamento dos quesitos referentes às informações de que trata o art. 8o desta Lei, desclassificando-se as que desatenderem quaisquer das exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório; VI - elaboração de ata de julgamento dos quesitos mencionados no inciso V deste artigo e encaminhamento à comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso; VII - realização de sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas, com os seguintes procedimentos: a) abertura dos invólucros com a via identificada do plano de comunicação publicitária; b) cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de comunicação publicitária, para identificação de sua autoria; c) elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta técnica; d) proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, registrando-se em ata as propostas desclassificadas e a ordem de classificação; Nesse passo, tanto o documento 63328077 e 63328082 dos autos principais, em sede de cognição sumária, demonstram a observação dos preceitos legais, com a devida leitura e classificação das propostas de acordo com os conceitos e pontuação. Além disso, no que tange às demais questões levantadas pela parte agravante, notadamente aquelas relativas aos critérios para atribuição dos pontos, no julgamento das propostas, não há como apreciá-las nesta fase processual, uma vez que devem ser submetidas ao contraditório. É dizer, tais questões devem ser examinadas em um juízo de cognição exauriente, garantindo-se a ampla defesa. De qualquer forma, não há como acolher a tese recursal, uma vez que, conforme assinalado, o certame licitatório promovido pela CAESB observou, a priori, a legislação aplicável a tal procedimento administrativo, não havendo como sobrestar prosseguimento do certame. Ademais, reafirmo, que, neste momento processual não há como se aferir qualquer das ilegalidades ou irregularidades apontadas pela ora agravante, cingindo-se suas argumentações aos critérios adotados para atribuição de pontos ao plano de trabalho, cuja análise, pelo Poder Judiciário, somente se justifica em caso de flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrado de plano. Ou seja, as questões estão relacionadas diretamente com o mérito administrativo, que se reveste de presunção iuris tantum de veracidade e legalidade, além de ter por fundamento o juízo de conveniência e oportunidade, próprios dos atos administrativos discricionários. Assim, considerando que a agravante não trouxe para os autos prova inequívoca da ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, inviável acolher o pedido de sobrestamento do certame. Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da tutela de urgência ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de maio de 2020 15:25:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador